Tribunal: TJDFT
Processo: 0738245-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À SAÚDE. FRATURA ÓSSEA. COMPLICAÇÕES. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO CIRÚRGICA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O tratamento necessário ao restabelecimento da saúde do necessitado deve ser assegurado pelo ente estatal, em obediência ao art. 196 da Constituição Federal.
2. Demonstrada a necessidade de cirurgia para correção de fratura óssea do menor impetrante e a demora na realização do tratamento médico em questão, forçoso reconhecer o dever estatal de praticar os atos administrativos necessários ao procedimento cirúrgico prescrito, na rede pública e, na falta de vaga, de custear o tratamento em hospital particular, sob pena de violação ao direito à saúde.
3. Ordem concedida.